Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DESPACHO Diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante Ruber Marcelo Sardinha para que informe, justificadamente, se persiste seu interesse no julgamento da apelação por ele interposta, tendo em vista a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à apelada Márcia Mara Silva (id. 18490583). P. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora